Tribunal: TJDFT
Processo: 0039706-64.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039706-64.2013.8.07.0001 RECORRENTE: KIRTON BANK S.A RECORRIDO: ALEX GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO CURSO DO PROCESSO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC contra o Banco Bamerindus S.A., em que o réu foi condenado ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. O magistrado de origem proferiu sentença, na qual homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial e, diante do depósito realizado pela devedora, reputou quitado o débito, com extinção do processo pelo pagamento (arts. 924, II, e 925, do CPC). 2. Se inexiste atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento relativo à decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, não há óbice ao prosseguimento do feito na origem, tampouco à extinção do processo pelo pagamento. 3. No tocante às demais matérias alegadas na presente apelação, isto é, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e excesso de execução, todas foram objeto do agravo de instrumento n. 0031303-41.2015.8.07.0000 apreciado por esta d. Turma, o que impede nova análise das questões alegadas e o conhecimento da apelação neste ponto. 4. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O apelante exerceu faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 397 do Código Civil, insurgindo-se quanto o marco inicial da incidência dos juros de mora. Salienta que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na liquidação, em razão de inexistir mora antes desse marco, considerando a iliquidez da condenação; c) artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a extinção prematura da execução, considerando a ausência do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença; d) artigo 932 do Código de Processo Civil, expondo que a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não enseja condenação em honorários advocatícios; e) artigos 523, § 1o e 525, ambos do Código de Processo Civil, alegando a indevida fixação da multa prevista no primeiro normativo, visto que efetuou o depósito em juízo da obrigação de pagar, inexistindo, portanto, eventual inadimplemento. Por fim, pugna pelo sobrestamento do feito em atenção ao disposto no Tema 1.169 do STJ e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472, e EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840 (ID 49173050). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte colhe o insurgente em relação à apontada negativa de vigência aos artigos 397 do Código Civil, 523, § 1o, 525, e 932, todos do Código de Processo Civil, bem como o necessário sobrestamento do feito – aplicabilidade do Tema 1.169 do STJ. Isso porque as teses jurídicas defendidas pela parte recorrente não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito, vale salientar que o acórdão impugnado deixou evidenciado que “a ilegitimidade ativa, a ilegitimidade passiva e o excesso de execução, em razão da inclusão de juros moratórios desde a citação na ação de conhecimento no quantum debeatur, de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença e de multa pelo não cumprimento voluntário da obrigação de pagar, todas foram objeto do referido agravo de instrumento n. 0031303- 41.2015.8.07.0000 apreciado por esta d. Turma, o que impede nova análise das questões alegadas e impõe o não conhecimento da apelação no ponto” (ID 43628640). Assim, resta caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/12/2022, e AgRg no AREsp 2358937/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/8/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado na exposta inobservância ao artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual não conheço do pedido. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva do insurgente em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005